Tribunal: TJBA
Processo: 0307749-09.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0307749-09.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSÉ ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS BIANCHI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO
CONCURSO DE AGENTES E
EMPREGO DE ARMA DE FOGO .
ART. 157, § 2º,
I E II, DO
CP
(REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/18)
.
PLEITO DE REDUÇÃO DA
PENA-BASE
PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL.
NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA QUE JÁ ESTABELEC
E
A BASILAR NO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇ
ÃO DA
VÍTIMA
CORROBORADA PELOS TESTEMUNHOS POLICIAIS.
CONFISSÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À CONDENAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA ROUBO TENTADO. DESCABIMENTO.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE NA POSSE DOS BENS
SUBTRAÍDOS
. SÚMULA
582/STJ. DE OFÍCIO, RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM MANUTENÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.

1. O pleito de redução da pena-base ao patamar mínimo legal carece de interesse recursal, tendo em vista que a sentença já fixou a basilar no mínimo legal, o que impõe o não conhecimento do recurso, nessa parte.

2. As provas constantes dos autos são irrefutáveis quanto a prática da conduta criminosa em questão, culminando com a consequente condenação pela prática do delito de roubo qualificado, tendo em vista a prova segura da materialidade e autoria delitivas. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. De igual modo, o depoimento de testemunha policial tem valor probatório suficiente para dar respaldo à condenação, principalmente quando nenhum elemento nos autos afasta a credibilidade da prova.

3. A dinâmica dos fatos narrada pela vítima, embora não tenha sido ouvida em juízo, revela-se coerente e verossímil, estando em consonância com a versão inicialmente apresentada pelo Recorrente e, ao final, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos em ambas as fases da persecução penal. Ressalte-se que toda a dinâmica delitiva foi devidamente confirmada em juízo, inclusive pelo próprio Apelante, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, prova que, acompanhada dos relatos policiais, respaldaram a sentença condenatória.

4. Na hipótese, a alegação de que não houve consumação do delito de roubo se mostra dissonante da realidade dos fatos. Consoante depoimento do próprio Recorrente e dos policiais, ambos em juízo, constata-se que os réus foram presos em flagrante quando se encontravam no interior do veículo utilizado na consecução da empreitada, logo após a subtração, no interior do qual se encontrava o ofendido e o aparelho celular subtraído, bem como a VW/Kombi, foi encontrada na posse do coautor Tiago que, com a chegada dos milicianos, empreendeu fuga, tendo o referido bem sido apreendido.

5. Ademais, nos termos da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida perseguido e preso, sendo irrelevante a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

6. O Apelante, embora tenha negado em juízo a veracidade dos fatos descritos na denúncia, alegando que apenas teria sido chamado pelo coautor de prenome Tiago para dar “um rolé”, ocasião em que este teria praticado o assalto, relatou com detalhes toda a dinâmica dos acontecimentos e reconheceu que conduzia o veículo em que a vítima se encontrava no momento da abordagem policial, o que caracteriza confissão.

7. Nesse cenário, cumpre reconhecer, de ofício, a incidência da atenuante da confissão. Todavia, considerando que a pena-base foi arbitrada no patamar mínimo legal, a pena intermediária deve permanecer arbitrada em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, considerando o teor do Súmula n.º 231, do STJ: “A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Não há circunstância agravante.

7. Em seguida, ausente causa de diminuição de pena, presentes as causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo (redação anterior à Lei n.º 13.654/18), consideradas as ordinárias circunstâncias do caso concreto, a reprimenda foi majorada na fração mínima de 1/3 (um terço), sendo arbitrada a pena definitiva de 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Fixado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

8. Mantido o
quantum
de pena privativa de liberdade, descabido o pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E,
NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO
.
DE OFÍCIO, RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, SEM REDUÇÃO DA PENA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

0307749-09.2013.8.05.0039
, em que figuram como Apelante
JOSÉ ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS
e como Apelado
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento e, de ofício, reconhecer a atenuante da confissão, sem redução da pena, nos exatos termos do voto condutor.

2